Tribunal: TJSP
Processo: 1006773-97.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FALÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A DOAÇÃO DO IMÓVEL FEITA PELO EX-SÓCIO DA MASSA FALIDA AOS SEUS FILHOS FOI DECLARADA INEFICAZ PELO JUÍZO FALIMENTAR, COM BASE NO ART. 129, IV, DA LEI No 11.101/05. POR CONSEQUÊNCIA, A VENDA REALIZADA PELOS DONATÁRIOS À EMBARGANTE, POUCO MAIS DE UM MÊS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, TAMBÉM É INEFICAZ PERANTE A MASSA FALIDA E OS

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FALÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A DOAÇÃO DO IMÓVEL FEITA PELO EX-SÓCIO DA MASSA FALIDA AOS SEUS FILHOS FOI DECLARADA INEFICAZ PELO JUÍZO FALIMENTAR, COM BASE NO ART. 129, IV, DA LEI No 11.101/05. POR CONSEQUÊNCIA, A VENDA REALIZADA PELOS DONATÁRIOS À EMBARGANTE, POUCO MAIS DE UM MÊS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, TAMBÉM É INEFICAZ PERANTE A MASSA FALIDA E OS CREDORES CONCURSAIS, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, QUE PREVALECE SOBRE AS REGRAS GERAIS DE FRAUDE CONTRA CREDORES E FRAUDE À EXECUÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE APLICA A SÚMULA No 375, DO STJ. ADEMAIS, O ART. 54, §1o, DA LEI No 13.097/15, RESSALVA EXPRESSAMENTE A HIPÓTESE DO ART. 129, DA LEI No 11.101/05. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ INDEFERIDO PELO RELATOR, COM O PREPARO RECURSAL RECOLHIDO PELA APELANTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDA.